Tribunal: TJDFT
Processo: 0714377-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. FATOS E PROCESSOS DISTINTOS. ALEGAÇÃO DE CRIME CONTINUADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1. Trata-se de Habeas Corpus objetivando o trancamento de ação penal em que o paciente foi denunciado pelo crime de perseguição (art. 147-A do CP/1940), sob a alegação de que o delito em questão é continuação do crime de perseguição anteriormente denunciado em outro processo (art. 71 do CP/1940), razão pela qual defende que o segundo processo deve ser extinto.

2. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5o, LXVIII, CRFB/1988). O trancamento de ação penal em habeas corpus é medida excepcional que somente pode ser acolhida quando restar comprovada, de plano, a inépcia da denúncia, que o fato não constitui crime, que a punibilidade se encontra extinta ou que não há indícios de autoria ou de prova da materialidade.

3. Não há que se falar em “bis in idem” quando os crimes denunciados são distintos – o primeiro crime de perseguição ocorreu entre 18/6/2021 e 16/7/2021, já o segundo se deu entre 8/9/2021 e 16/9/2021 –, muito embora tenham sido supostamente cometidos contra a mesma vítima e empregado o mesmo “modus operandi”.

4. Tratando-se de crimes processados em autos distintos, é dado ao Juízo da Execução, e não ao Juízo Criminal, nos termos do artigo 66, inciso III, “a”, da LEP, Lei n.o 7.210/1984, em sede de execução penal, reconhecer a continuidade delitiva dos crimes praticados, procedendo-se à unificação das penas. Precedente desta Turma Recursal: acórdão n.o 1158835.

5. Ordem denegada.